Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-95.2024.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003482-95.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Requisitos, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALIANCA IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 17.036.928/0001-29 (RECORRENTE), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), TRANSCIGANA - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.318.548/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o eminente Relator, acrescentando ser admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que observado o contraditório, ausente má-fé e quando destinados a reforçar o acervo probatório já existente (STJ, AgRg no REsp 1.120.022/SP). Destaco, ainda, que a nota fiscal eletrônica, acompanhada de DANFE e código de verificação, constitui prova idônea do negócio jurídico, ainda que sem assinatura do devedor (TJMT, NU 1002967-06.2024.8.11.0025). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo eminente Relator, uma vez que entendo pelo desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença de improcedência. Isso porque as provas apresentadas pela parte recorrente foram juntadas apenas na fase recursal, embora se tratem de elementos que poderiam e deveriam ter sido produzidos oportunamente durante a fase de conhecimento, o que inviabiliza sua consideração nesta instância. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que as mercadorias foram entregues e recebidas no local destinado, sem qualquer impugnação quanto à efetiva recepção, aplica-se a teoria da aparência, conferindo presunção de validade à cobrança em sede de ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALIANCA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada em face de TRANSCIGANA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a relação comercial entre as partes e a existência da dívida, destacando que a parte recorrida não contestou a ação e foi declarada revel. Argumenta que as notas fiscais eletrônicas dispensam assinatura e possuem liquidez, e, ainda, que as conversas por WhatsApp demonstram a existência da dívida. Apresenta, em sede recursal, novos documentos que comprovariam a entrega da mercadoria e o pagamento parcial da nota fiscal. Ao final, requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento dos valores cobrados.

A controvérsia gira em torno da suficiência do conjunto probatório apresentado pela parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de relação jurídica e o inadimplemento por parte da empresa recorrida.

Convém destacar que, nos termos do art. 435 do CPC, é possível às partes juntarem aos autos documentos novos na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos.

No caso em apreço, não vislumbro má-fé na apresentação dos documentos em sede recursal, uma vez que servem para complementar o acervo probatório já existente nos autos, consistente em nota fiscal eletrônica e conversas via aplicativo de mensagens, corroborando a tese da recorrente quanto à existência do negócio jurídico e do inadimplemento da recorrida. Assim, admito os documentos juntados com o recurso inominado para análise do mérito recursal.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da autora, ora recorrente, por entender que não ficou comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da ré.

Contudo, verifica-se que restou demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, conforme Nota Fiscal Eletrônica no 4957, série 001, emitida em 20/09/2023, no valor total de R$ 3.900,00, parcelado em quatro parcelas mensais de R$ 957,00, comprovante de entrega da mercadoria, ora juntado em sede recursal e comprovante de pagamento parcial da nota fiscal, referente à primeira parcela, também apresentado em fase recursal.

Tais elementos, sobretudo diante da revelia da recorrida, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito reclamado.

Sendo assim, as provas documentais apresentadas pela recorrente, somadas à presunção de veracidade decorrente da revelia, são suficientes para demonstrar a existência do débito reclamado, impondo-se a procedência do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe
PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de

R$ 2.925,00 (dois mil, novecentos e vinte e cinco reais), referente às parcelas inadimplidas da nota fiscal no 4957, série 001,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do vencimento, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025